Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-62.2014.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo Interno no Recurso Especial interposto nos autos n. 0000369-62.2014.8.11.0085
Agravante: JOSÉ PERES DURAN
Agravado: EDSON KOSHIRO SEIKE
AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno proposto por JOSÉ PERES DURAN, contra decisão de ID 54266993, que negou seguimento ao Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 07/STJ, e inadequação da via eleita e ausência de violação do artigo 489 do CPC. Verbis:
“(...) Da suposta violação ao artigo 489 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não não teria sido entregue ao jurisdicionado uma decisão bem fundamentada e divergente das provas produzidas nos autos Assevera que: “(a) não foi assegurado ao Recorrente o direito à propriedade ante a incidência da prescrição aquisitiva da posse pleiteada em reconvenção nos autos, vez que exercia nela a função social; (b) está o Recorrente sendo lesado no seu direito, diante de decisão sem fundamentação plausível que a justificasse, pois não enfrentou os argumentos fundamentais do Recorrido, baseados na prova dos autos, o que anula a decisão objurgada”. (ID 50468497).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, com a devida fundamentação, como se observa da transcrição abaixo (ID 42348963): “
(...) Sobre a posse, constou na sentença que o fato do antecessor do apelado ter contribuído só financeiramente com a realização das benfeitorias, sem acompanhar os trabalhos feitos por terceiro, não configura abandono e nem perda da posse, tampouco justifica a obstrução do acesso pelo apelante. A conclusão foi de que a vasta documentação acostada na inicial atesta de forma satisfatória a posse do autor/apelado, tal como previsto no art. 561 do CPC. No tocante às perdas e danos, constou que o apelante gratuitamente usufruiu do imóvel do apelado, impedindo-o de explorá-lo comercialmente por mais de 5 anos, além de manter ali o seu plantel bovino, e depois a atividade garimpeira, como mencionado no Auto de Constatação de exploração por garimpo lavrado em 28-4- 2017. Os documentos a que alude a sentença mostram que o apelado adquiriu de Honorato Sanchez Duran, primo e cunhado do apelante, duas áreas rurais com matrículas n. 5.649 e 5.650 do RGI de Terra Nova do Norte, que juntamente com as outras duas do apelante formam a Fazenda Flor da Serra e são originárias do Loteamento Bariri, da Colonizadora Sete Placas Itauba Ltda. Indicam também que, após a compra em novembro de 1982, passaram a ser exploradas em condomínio com a atividade pecuária, tendo os adquirentes (Honorato e José Duran) introduzido inúmeras benfeitorias, conforme se vê do Contrato de Empreitada para Derrubada de Mata, Plantio de Capim e construção de cercas, casas, curral, barracão, mata-burros, Celeiros e garagem (fl.83). Essa situação está clara pelo contrato acima mencionado, pelas várias notas fiscais de aquisição de implementos agrícolas, emitidas em nome de Honorato, pelas certidões negativas de débitos fiscais e pela Declaração do Imposto de Renda. Logo, é indiscutível a propriedade e posse desses dois imóveis pelo antecessor do apelado. Importante frisar que a certidão negativa expedida pela Secretaria da Receita Federal e referente à Fazenda Flor da Serra o indica como contribuinte do ITR. Como bem destacou o juízo de primeiro grau, o simples fato de não estar fisicamente em contato com a área não lhe retirou a condição de possuidor, até porque, junto com as do apelante, formavam um condomínio familiar na exploração da pecuária, e há na lide prova de que ali se criava gado vacum com a marca F.D. (Família Duran), como confirmado pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento. Ademais, no momento da Inspeção Judicial em 14-10-2014 (fls. 953/954), foram constatadas in loco as benfeitorias citadas inicial. Além disso, a posse da área objeto de condomínio não é exercida com ânimo de dono, já que é de conhecimento do condômino a composse do outro, o que não autoriza a prescrição aquisitiva. (...). Diante desse cenário, o juízo a quo entendeu que a instrução probatória confirma que o autor/apelado comprovou de maneira satisfatória a sua posse e o esbulho praticado pelo requerido/apelante. Cumpre salientar que, ao revogar a decisão que preservou a posse do apelante (AI 59.285/2014), considerou-se ser impossível, naquela oportunidade, averiguar se a Família Duran mantinha o imóvel em composse ou se ambos exerciam a posse direta ou indireta e se havia condomínio entre eles, dúvidas que seriam esclarecidas somente na instrução probatória, daí o reconhecimento de ser prematuro o deferimento da liminar naquele momento processual, e prudente manter a posse que já vinha exercendo. Em Possessória, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho ou a turbação do réu, a respectiva data e a continuação dela, não obstante turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda, na de Reintegração. (...). No caso concreto, ao contrário do que defende o apelante, o esbulho está devidamente atestado, até mesmo por ele próprio nas suas manifestações e na obstrução do acesso. E a posse está demonstrada com clareza tanto pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento como pela documentação anexada na inicial. Portanto, a prova produzida no feito foi corretamente valorada na primeira instância, e inexistem motivos para interpretação em sentido inverso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto. Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ. A suposta violação ao artigo 1.228 do CC, está amparada na assertiva de inexistirem provas materiais ou documentais da posse do Recorrido ou seu antecessor, resultando em abandono e perda da posse, com incongruência na análise do reconhecimento de condomínio/ composse. No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. POSSE. USUCAPIÃO. REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIODOSAUTOS.ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. (...).4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1431365/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”. (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.(AgInt no AREsp 1633601/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto . 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) . (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal – Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 6685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXII, XXIII e XXXV e 93, IX, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.
Consoante a nova sistemática processual, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negarem seguimento aos recursos extraordinário e especial com fundamento em súmulas impeditivas, caberá o agravo aos Tribunais Superiores nos termos do artigo 1.042 do CPC. Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos recursos especial e extraordinário com base na sistemática dos recursos repetitivos, caberá o agravo interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC.
“Art. 1.042 - Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
“Art. 1.021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC DE 2015. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2o, CPC DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no Art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no Art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1083826/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A parte embargante demonstra descontentamento em relação a não aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015, não cabe agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça contra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no artigo 1.030, I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado em sede de recurso especial representativo da controvérsia. Na espécie, na data da publicação da decisão que não admitiu o recurso especial, já havia expressa previsão legal para o recurso cabível, artigo 1.030, I, b, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a dúvida objetiva e a fungibilidade recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1010292/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) ___________ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/15. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (Art. 1.030, I, b, do CPC/15) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes da 3a e 6a turmas desta Corte. IV - O Agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no AREsp 1050294/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017).
Assim, não cabe o agravo interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC do capítulo da decisão que inadmite o recurso com base em súmulas impeditivas.
Com efeito, a decisão recorrida se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.042 do CPC, de modo que o único recurso cabível é o de Agravo ao STJ.
Impõe, ainda, registrar que, neste caso, não é autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade, visto não se tratar de equívoco justificável ante a expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos recursos extraordinário e especial.
No mesmo sentido é a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm,2017. p.1821,ao comentar o artigo 1.042 do CPC:
“ (...) Quem define o cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do Art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do Art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro ( Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x